Tribunal: TJSP
Processo: 1001721-59.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DANOS MORAIS. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Juros de mora. Termo inicial. Responsabilidade contratual. Incidência a partir da citação válida (art. 405, do Código Civil). Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
DANOS MORAIS. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Juros de mora. Termo inicial. Responsabilidade contratual. Incidência a partir da citação válida (art. 405, do Código Civil). Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.